Tribunal: CARF
Processo: 10835.721851/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721851/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.684 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA
TIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito ao crédito presumido de IPI, de que tratam as Leis no
9.363/96 e no 10.276/2001, a aquisição e produção e exportação de produtos
com notação "NT" na Tabela do IPI - TIPI - Súmulas CARF nos 20 e 124.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.683, de 19 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 10835.721850/2014-90, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721851/2014-34
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721851/2014-34

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Tem-se em pauta manifestação de inconformidade, fls., do sujeito passivo identificado
em epígrafe, contra o despacho decisório (DD), fls., que indeferiu integralmente o
pedido de ressarcimento (PER) no (...). Valor do direito creditório não reconhecido (...).
Do termo de verificação fiscal – TVF , fls., transcrevemos os fundamentos da decisão:
Conforme informações e documentação apresentadas pela fiscalizada, verificou-se que
sua produção e comercialização se restringe ao produto “Semente Forrageira de Clima
Tropical” com classificação NCM 1209.29.00 (vide “Relação dos Produtos Fabricados
e Comercializados pela Empresa com suas Respectivas Classificações Fiscais de
Acordo com as Posições da NCM” apresentada pela empresa Doc I); sendo produto
NT (Não Tributado) na tabela de incidência do IPI TIPI. Por outro lado, conforme
relação dos insumos utilizados no processo produtivo apresentada pela contribuinte
(vide Doc I), nota-se que a matéria-prima adquirida também são sementes com a
mesma classificação NCM do produto comercializado; qual seja: NCM 1209.29.00. (...)
Com relação às exportações realizadas no período, (...) se verifica que os produtos
exportados são sementes forrageiras de clima tropical – NCM 120929.00 de incidência
NT (Não Tributado) na tabela do IPI. (...)
Ora, a fiscalizada diz industrializar sementes; entretanto, conforme se concluiu da
análise dos documentos apresentados, o produto que produz (que diga-se de passagem
é o mesmo que adquire) – Semente Forrageira de Clima Tropical possui NCM
1209.29.00 e é produto com notação NT – Não Tributado na TIPI. Nesse sentido, temos
que a contribuinte não se classifica como estabelecimento industrial, não preenchendo,
portanto, condição imposta pela lei para fruição do benefício fiscal em questão.
Considerando as irregularidades apuradas, por dever de ofício, lavro nesta mesma
data Auto de Infração para constituição do crédito tributário (multa isolada) nos
termos da legislação acima transcrita.
Na instrução processual, foram ainda carreados aos autos: telas e extratos (fls.); termos
fiscais e respostas (fls.); termo de arquivo não-paginável “insumos produção” (fl.);
termo de arquivo não-paginável “insumos crédito extemporâneo” (fl.); termo de arquivo
não paginável “NF exportação” (fl.); termo de constatação fiscal (fls.); demonstrativo
do crédito presumido (fls.); termo de devolução de livros e documentos (fls.);
comunicação (fl.).
Cientificado do DD (...), o sujeito passivo ingressou com manifestação de
inconformidade (fls.), (...), aduzindo, em síntese, as seguintes teses de defesa:
1. Do direito ao crédito presumido de IPI:
1.1. O "crédito presumido de IPI", objeto do processo em causa, em que pese o nome,
não se refere a crédito de IPI, mas a PIS/PASEP e COFINS. Daí porque, de pronto, é de
ser reconhecida a inaplicabilidade ao caso da Súmula n° 20, do CARF;
1.2. Para ter direito ao crédito presumido de IPI (ressarcimento de PIS/PASEP e
COFINS) basta que a empresa seja produtora E exporte os produtos produzidos ao
exterior;
1.3. O documento em anexo, intitulado "Descrição do Processo Produtivo", dá conta de
que, inobstante a Impugnante efetuar a compra de semente e exportar/vender semente,
diga-se, classificada na mesma posição fiscal, a mesma (semente) passa por processo de
industrialização na sede da Impugnante, o que confere à empresa a característica de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721851/2014-34

produtora, que é um dos requisitos, exigidos pela legislação do crédito presumido do
IPI;
1.4. Quanto à realização de exportação, inexiste qualquer dúvida;
1.5. Diverso do que entendeu a Autoridade Fazendária, em momento algum, as Leis no
9.363/1996 e 10.276/2001, instituidoras do beneficio fiscal em comento, impõem a
necessidade do produto produzido e exportado ser tributado pelo IPI;
1.6. A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 419/2004, que
regulamenta a Lei instituidora do beneficio fiscal em comento, da mesma forma, não
menciona, em momento algum, a necessidade do produto exportado ser tributado pelo
IPI;
2. A ilegalidade da exclusão da receita de exportação dos valores referentes à venda
para o exterior de produtos classificados como não tributados pelo IPI:
2.1. Não é lícito deslocar o beneficio para o produto quando a Lei determina que o
beneficio é concedido à Empresa Produtora e Exportadora de mercadorias nacionais;
2.2. Não há, na Lei, disposição que diga que o produto exportado, classificado na
posição NT, da TIPI, não faz jus ao beneficio do crédito presumido do IPI;
2.3. Neste sentido, são muitos os acórdãos do Conselho Administrativo De Recursos
Fiscais, que legitimam o direito e a tese da Impugnante;
2.4. De igual forma, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou
entendimento de que os produtos classificados como NT fazem jus ao crédito
presumido do IPI;
2.5. Totalmente equivocado o entendimento da autoridade fiscal que afirma não ser a
Impugnante uma empresa produtora, pelo fato de produzir produto classificado na TIPI
como NT;
(...)
Eis, em resumo, o que importa relatar.
A Impugnação foi julgada improcedente tendo o contribuinte apresentado Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado o presente processo trata de pedido de
ressarcimento (PER) no 14422.45296.200314.1.1.01-8262, fls. 2/78,
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721851/2014-34

relativo ao 2o trimestre/2013, o qual foi indeferido integralmente o valor
de R$ 1.534.108,36.
Nos termos do relatório fiscal que analisou o pedido de crédito do
contribuinte, constou que ele não se enquadra no conceito de
estabelecimento industrial e que o produto comercializado é classificado
na tabela TIPI como não tributado – NT, Semente Forrageira de Clima
Tropical, NCM 1209.29.00, ressaltando que o mesmo produto também é
adquirido pelo recorrente.
A Delegacia Regional de julgamento ratificou o entendimento da
fiscalização e aplicou ao caso as seguintes súmulas Carf:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI
como NT. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao
crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em sede recursal o contribuinte alega que o pedido de ressarcimento
refere-se a crédito presumido de IPI mas, em verdade, trata-se de
ressarcimento de PIS/PASEP e da COFINS incidente sobre as aquisições,
vejamos:
Inicialmente, importante deixar claro que o crédito postulado, pela Recorrente,
nos presentes autos, é o “crédito presumido de IPI”, benefício fiscal instituído
pelas Leis nos 9.363/1996 e 10.276/2001, e que, inobstante sua denominação,
trata de ressarcimento de PIS/PASEP e de COFINS incidentes sobre as
aquisições realizadas pela Recorrente, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para utilização
no seu processo produtivo.
Obviamente que não assiste razão ao recorrente uma vez que tratam-se de
institutos e regramentos normativos diferentes, restando claro na
legislação utilizada, ser o pedido de Crédito Presumido de IPI, Leis nos
9.363/1996 e 10.276/2001.
Lei no 9.363/1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos
casos que especifica, e dá outras providências.
Lei no 10.276/2001
Dispõe sobre o ressarcimento das contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para a
Seguridade Social - COFINS incidentes sobre insumos utilizados na fabricação
de produtos destinados à exportação.
(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721851/2014-34

Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
Dentro desse contexto a legislação a ser aplicada são as expostas acima,
que tratam de Crédito Presumido do IPI. Noutro ponto, alega a recorrente
que para obtenção do crédito basta preencher o requisito de produtora e
exportadora dos produtos ao exterior, alegando ainda que faz o
beneficiamento das sementes, bem como que o benefício do crédito deve
ser analisado sob a ótica da empresa e não do produto exportado citando
o artigo 1o das Leis nos 9.363/1996 e 10.276/2001. Vejamos:
Ou seja, diverso do que entendeu a Sétima Turma da DRJ em Recife-PE, em
momento algum, as Leis nos 9.363/1996 e 10.276/2001, instituidoras do
benefício fiscal em comento, impõem a necessidade de o produto produzido e
exportado ser tributado pelo IPI, ou, ao contrário, em momento algum, as normas
instituidoras do crédito presumido de IPI preveem vedação à utilização do
benefício se o produto exportado for classificado na TIPI como “NT”.
Repita-se: as leis instituidoras do crédito presumido de IPI, simplesmente
dispuseram que fariam jus ao benefício as empresas produtoras e exportadoras de
produtos nacionais. Tão somente isso. Caso em que se enquadra, perfeitamente, a
Recorrente. Vejamos outra vez:
(...)
Daí porque, entende a Recorrente ser ilegal e inconstitucional exigir que o
produto exportado seja tributado pelo IPI para fazer jus ao direito em comento,
ou, ainda, vedar o direito ao benefício se o produto exportado for classificado na
TIPI como “NT”.
Mais uma vez equivoca-se a recorrente, visto que faz uma interpretação
reduzida dos institutos, deixando de considerar o RIPI na parte que trata
juntamente do Crédito Presumido do IPI sobre produtos “não tributados”.
Assim, importante destacar o RIPI vigente a época, regulado pelo
Decreto n.o 7.212 de 2010:
Art. 2 o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI ( Lei n o 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 1 o , e Decreto-Lei n o 34, de 18 de novembro de 1966,
art. 1 o ).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI , observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não tributado) (Lei n o 10.451, de 10 de maio de
2002, art.6o ).
Nesse sentido também são as súmulas do CARF, citadas pela DRJ, n.o 20
e 124, que se amoldam perfeitamente ao caso, não havendo qualquer
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721851/2014-34

dúvida acerca da ausência de direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte.
Destaco ainda que esse também é o entendimento adotado, amplamente
pela jurisprudência administrativa, especialmente em razão da força
vinculante dos verbetes sumulares, sendo observado, assim, o que dispõe
no Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
(...)
Dentro dessas razões, sendo essa a matéria a decidir, não cabe ao
recorrente o direito creditório.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 374
DF CARF MF
Original